Tribunal: CARF
Processo: 16095.000269/2008-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000269/2008-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
SADOKIN ELETRO ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/12/1998
DEPÓSITO
RECURSAL.
ENUNCIADO
No
21
DE
SÚMULA
VINCULANTE DO STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GLOSA.
Deve ser trazido aos autos os documentos que comprovam o direito do
contribuinte. Não restando cabalmente demonstrado o valor do crédito que se
pretende restituir é vedada a compensação.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
VEDAÇÃO.
A compensação de tributo, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial, impõe-se a glosa dos valores
indevidamente compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000269/2008-80
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000269/2008-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 129/182) interposto contra decisão-notificação
no 21.025/199/2001, proferida pela Previdência Social – Instituto Nacional do Seguro Social -
Gerência Executiva em Guarulhos/SP, em 31 de outubro de 2001 (fls. 123/125), que julgou o
lançamento procedente mantendo o crédito tributário formalizado na NFLD – DEBCAD no
35.340.903-0, consolidada em 29/8/2001, no montante de R$ 622.277,29, incluídos multa e juros
(fls. 3/54), acompanhada do relatório da Notificação Fiscal (fls. 59/60), referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre folha de pagamento de segurados empregados da
matriz e filiais da empresa, correspondentes ao período de 3/1998 a 12/1998, inclusive 13o
salário.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 31/8/2001 (fl. 3)
e apresentou sua impugnação (fls. 64/82), instruída com os documentos de fls. 83/118, alegando
em síntese, de acordo com o relatório da decisão recorrida (fl. 123):
(...)
2. Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls.60/78, alegando em síntese que:
2.1. A NFLD não tem objeto, posto que a empresa é credora do INSS, conforme faz
prova relatório anexo;
2.2. Neste caso deu-se entre as partes a compensação, que por sua vez não necessita de
outorga administrativa, ou judicial, posto que tem caráter privatístico;
2.3. Conforme despachos judiciais, publicação de revista de direito, parecer de jurista
(transcritos trechos na defesa) a compensação corre por conta e risco do sujeito passivo,
cabendo ao fisco autuar o contribuinte se a compensação estiver irregular; a
compensação não necessita de outorga judicial, haja vista, que o direito do contribuinte,
preexiste "Ab ovo"
2.4. Deve ser observado o princípio da legalidade (transcrevendo texto de juristas) sobre
legalidade e estado de direito;
2.5. De outra margem, a matéria encontra-se "sub judice", não podendo a empresa ser
constrangida a não ser, por decisão judicial, haja vista, que o ato jurídico, prevalece por
sobre o ato administrativo;
2.6. O feito é nulo de pleno direito, por falta de objeto, e, por consagrar um erro material
absoluto.
(...)
Da Decisão-Notificação
A Gerência Executiva do INSS em Guarulhos/SP, na decisão-notificação no
21.025/199/2001 de 31/10/2001 (fls. 123/125), julgou o lançamento procedente.
Do recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou recurso voluntário (fls.
129/182), protocolado em 21/11/2001 (fl. 129), com os mesmos argumentos da impugnação, em
síntese, com as seguintes razões:
 Não existe nenhuma exigência fiscal, posto que, a empresa recorrente é
credora da recorrida, uma vez que, recolheu, as contribuições previdenciárias,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000269/2008-80

Funrural, Incra, Salário Educação, 13o Salário, Seguro Acidente do Trabalho,
e Pró-Labore indevidamente, tendo em vista, que as mesmas foram julgadas
inconstitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal, neste passo, deu-se entre as
partes, a Compensação, que não necessita de outorga judicial, e, muito menos,
da autoridade fiscal, conforme está estabelecido, no Acórdão n° 118.923-PE-
(97/0009500-2), no qual foi vencida a Fazenda Nacional e vencedora a
empresa Metalonita S/A Indústria Brasileira.
 A Compensação, com fulcro no artigo 1.009 do Código Civil, tem caráter
privatístico, não necessitando de outorga judicial, haja vista que o direito do
contribuinte preexiste, colacionando jurisprudência e doutrina.
 Alega ser inexigível o depósito de 30% do valor da exigência fiscal, conforme
faz prova vários acórdãos anexos.
 Existe dicotomia na decisão, entre os capítulos 4.4 e 4.5, no primeiro a
autoridade julgadora aduz ser admissível a Compensação das contribuições
recolhidas a maior, ou as contribuições julgadas inconstitucionais. No capítulo
4.5, considerando que para as contribuições estão em plena vigência, sem
nenhuma declaração de inconstitucionalidade, não poderia a empresa julgá-las
inconstitucionais, e, por livre arbítrio efetivar compensações.
 Requer a nulidade da decisão por falta total de objeto e por que deu-se entre as
partes, a Compensação, em caráter irrevogável, à luz do artigo 1.009, do
Código Civil, ao demais, fica estabelecido, que a decisão é inócua, de outra
parte, observa-se, que o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, tem
pleno conhecimento, através do capítulo 4.6, da existência das Ações Cíveis,
interpostas junto à Justiça Federal, pela recorrente, é, óbvio, que, entre as
partes foi estabelecida a litispendência, caberia, então, à Gerência Executiva,
em Guarulhos, pleitear os seus direitos, através dos seus representantes, nos
autos dos processos mencionados.
 Aduz que que a ação da Gerência Executiva, não encontra amparo legal,
podendo ser considerada abuso de poder, que é considerado crime, tipificado
no Código Penal.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Tempestividade do Recurso Voluntário
Apesar de não constar nos autos a prova da ciência da decisão pelo contribuinte, a
tempestividade pode ser deduzida diante do fato da decisão-notificação ter sido exarada em
31/10/2001 e o recurso voluntário (fls. 129/182), ter sido postado via Correios em 14/11/2001,
conforme atesta carimbo aposto em envelope (fl. 184) e foi protocolado em 21/11/2001 (fl. 129).
Ademais houve o reconhecimento da tempestividade em despacho de fl. 206. Conclui-se, assim,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000269/2008-80

que o mesmo é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
Do Depósito Recursal
De plano, destaca-se que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do Enunciado 21 de Súmula Vinculante do STF1, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Ademais, conforme informação constante no despacho de fls. 206/207 e demais
documentos anexos (fls. 198/205), a empresa impetrou Mandado de Segurança n°
2005.61.19.007489-8, em que foi proferida decisão que desobriga a empresa devedora a
depositar 30% do valor devido, consoante previsto no artigo 126 da Lei n° 8.213 de 1991, como
condição de conhecimento de recurso administrativo. Tal decisão transitou em julgado em
26/10/2007.
Mérito
Conforme se depreende dos autos, o lançamento decorreu do fato da empresa não
ter cumprido a disposição contida no artigo 30, inciso I da Lei no 8.212 de 19912, na redação
vigente à época dos fatos, sob o argumento de que os referidos valores foram compensados e que
a compensação não necessita de outorga administrativa ou judicial. Em relação a tal argumento,
assim se manifestou a decisão de primeira instância (fls. 124/125):
(...)
4.4. Considerando a alegação da impugnante de que referidos valores foram
compensados, e que para efetuar compensação não necessita de outorga administrativa,
ou judicial, temos que tal assertiva é procedente em parte, posto que para as
contribuições recolhidas a maior, em duplicidade, por erro, ou as contribuições julgadas
inconstitucionais, como é o caso da contribuição sobre remunerações de autônomos,
avulsos e administradores, antes da entrada em vigor da Lei Complementar n° 84/96,
estas não necessitam de autorização prévia administrativa ou judicial;
4.5. Considerando, entretanto, que para as contribuições que estão em plena vigência,
sem nenhuma declaração de inconstitucionalidade, não poderia a empresa julgá-las
inconstitucionais e por livre arbítrio efetuar compensações, nestes casos, razão não
assiste à impugnante, haja vista que somente com decisão judicial ou administrativa
referidas compensações poderiam ser realizadas;
4.6. Considerando que a impugnante anexou uma relação (fls. 93/95), onde indica as
ações que possuem, através da qual verificamos que dentre as ações, a empresa discute
judicialmente, a contribuição sobre o 13o salário, sobre a rubrica destinada a terceiros:

1 Súmula Vinculante 21
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de
recurso administrativo.
2 Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se refere o inciso IV do art. 22,
assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia dois do
mês seguinte ao da competência; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000269/2008-80

salário educação, INCRA, FUNRURAL; sobre o SAT — Seguro Acidente do Trabalho,
sobre a remuneração de administradores (pro-labore);
4.7. Considerando que a impugnante apenas relaciona as ações, mas não comprovou ter
autorização judicial para efetuar as compensações que diz ter efetuado, agiu
corretamente a fiscalização ao lançar os valores devidos a Previdência Social e não
recolhidos em épocas próprias, obedecendo o princípio da legalidade, posto que a
empresa estava obrigada a fazê-lo, conforme descrevemos no item 4.2;
4.8. Considerando que a simples propositura de ação judicial, não dá à empresa direito
de efetuar compensações, vez que, repita-se, a empresa não comprovou ter obtido
autorização judicial para realizá-las.
5. Considerando finalmente, que a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita
observância das determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o
que prescreve o art. 30, inciso I, e art. 94, da Lei n° 8.212/91.
CONCLUSÃO
6. Isto posto, e
CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO Procedente o lançamento, e
DECIDO:
Declarar o contribuinte devedor à Seguridade Social do crédito previdenciário apurado
na NFLD em epígrafe;
(...)
Como visto da transcrição acima, o fundamento da decisão que julgou procedente
o lançamento foi a ausência de comprovação de recolhimento indevido e da existência de
decisão judicial com trânsito em julgado em ação própria na qual esteja discutindo a incidência
de contribuições previdenciárias patronais sobre verbas que compõem a folha de pagamento de
empregados.
Os artigos 170 e 170-A da Lei no 5.172 de 1966 (Código tributário Nacional)
assim dispõem sobre a compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Por guardar pertinência com o caso em análise, adotamos como razão de decidir e
reproduzimos o seguinte excerto do acórdão no 2401-004.177 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
de relatoria do Conselheiro Cleberson Alex Friess:
(...)
8.1 Pautado em critérios de conveniência da política fiscal de cada ente político, o
legislador pode estipular, ou delegar à autoridade administrativa que estipule, condições
e garantias à compensação de créditos tributários com crédito líquidos e certos, ou
mesmo instituir limites ao seu exercício.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000269/2008-80

8.2 Em que pese a possibilidade de se implantar restrições à compensação, haverá
sempre a opção pela repetição do indébito mediante o procedimento administrativo ou
judicial de restituição.
9. Com a Lei Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, foi introduzido o art.
170-A no CTN, que prescreve a impossibilidade da compensação de tributo objeto de
contestação judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(...)
9.1 Dispõe o art. 170-A nada mais que ressaltar a necessidade, para fins do direito à
compensação, de haver certeza quanto à existência do crédito do sujeito passivo, nos
termos estabelecidos no art. 170 do mesmo Código, antes reproduzido.
9.2 Como regra geral, quando o direito creditório ampara-se em indébito tributário
judicialmente contestado, em que o sujeito passivo busca um pronunciamento definitivo
pela via judicial, pairam dúvidas sobre a própria existência da dívida, cuja certeza virá
apenas com o reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em julgado.
(...)
12. É certo também que na compensação vinculada ao regime dos tributos lançados por
homologação, cabe ao contribuinte, por sua iniciativa, apurar seu crédito e efetuar a
compensação, ficando esse encontro de contas sujeito a revisão fiscal. Por isso, se diz
que essa espécie de compensação prescinde de prévia autorização administrativa ou
judicial
13. Porém, como registra o voto-condutor do acórdão recorrido, ao submeter ao crivo do
Poder Judiciário a sua pretensão de compensação, o sujeito passivo vincula-se ao
desfecho da ação judicial. A rigor, não só o requerente como também a administração
submeter-se-á à decisão final de mérito do Poder Judiciário.
13.1 Resultado dessa opção, o sujeito passivo fica compelido a aguardar a expedição da
norma individual e concreta, revestida dos efeitos da coisa julgada material, para poder
exercer o seu direito.
14. Embora o recorrente afirme que a compensação em questão não exige autorização
judicial, enxergo contradição nesse ponto do apelo, porque optou exatamente em
ingressar em juízo para discutir tal encontro de contas.
14.1 Não é aceitável que interponha, de um lado, ação judicial visando à obtenção de
um pronunciamento definitivo pelo Poder Judiciário, e, de outro, aproveite a sistemática
no âmbito do lançamento por homologação para compensar, segundo seus critérios, o
crédito objeto de contestação judicial.
(...)
15.1 De maneira que, ao levar a questão à apreciação do Poder Judiciário, há evidências
de não estar configurada a indispensável certeza quanto ao crédito pleiteado pelo sujeito
passivo, porque incerta a própria possibilidade de exigir o indébito do devedor.
Pendendo controvérsia judicial sobre a existência do crédito, deve-se implementar a
compensação somente após o trânsito em julgado da ação judicial.
(...)
17. É de ver-se que a conduta do recorrente de iniciar e manter a compensação antes do
trânsito em julgado, além de contrariar o art. 170-A do CTN, é igualmente contrária ao
próprio pronunciamento judicial.
18. Realço ainda que o art. 170-A do CTN, ao exigir que não mais haja discussão
judicial acerca dos créditos, não distingue a compensação de tributos no âmbito do
lançamento por homologação das demais modalidades de lançamento.
18.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nessa mesma linha de
pensamento:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ART.
170-A DO CTN. MATÉRIA PACIFICADA. SÚMULA N.o 168/STJ.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.175 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000269/2008-80

1. Nas ações ajuizadas após a publicação da Lei Complementar n.o 104/2001,
que acrescentou o art. 170-A ao CTN, somente se admite a compensação
tributária depois do trânsito em julgado da sentença. Precedentes da Seção.
2. A jurisprudência da Corte não diferencia a compensação no âmbito do
lançamento por homologação (art. 66 da Lei n.o 8.383/90) das demais hipóteses
de compensação para efeito de incidência do disposto no art. 170-A do CTN.
(grifei)
3. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se
firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula n.o 168/STJ).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl nos Embargos de Divergência em Recurso Especial no
755.567/PR; Relator Ministro Castro Meira, 1a Seção, Data de publicação em
13/3/2006)
19. Impõe-se a vedação do art. 170-A do CTN, inclusive, às hipóteses de reconhecida
inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido, porque a norma jurídica não
faz menção, tampouco faz qualquer restrição quanto à origem ou causa do indébito
tributário a que se pretende submeter à compensação.
19.1. Colaciono, novamente, a pacífica jurisprudência do STJ, desta feita um
julgamento na sistemática do recurso repetitivo (art: 543-C do Código de Processo
Civil):
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170-A DO CTN. REQUISITO DO
TRÂNSITO EM JULGADO. APLICABILIDADE A HIPÓTESES DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO RECOLHIDO.
1. Nos termos do art. 170-A do CTN, "é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", vedação que se
aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo
indevidamente recolhido. (grifei)
2.. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/08.
(Recurso Especial no 1.167.039/DF; Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 1a
Seção, Data de Publicação: 2/9/2010)
(...)
Neste sentido, conclui-se correto o procedimento adotado pela fiscalização e, por
conseguinte, a decisão de primeira instância, uma vez que a empresa não apresentou provas
documentais da certeza e liquidez do crédito tributário que pudessem justificar a sua
compensação, restando, por sua vez, devidamente comprovada a desobediência ao artigo 170-A
do CTN.
Cumpre observar, por derradeiro, ser irreparável a decisão que manteve o
lançamento, não havendo ainda, que se falar em nulidade da decisão e abuso de poder o regular
cumprimento de dever funcional.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital